Tribunal: TJBA
Processo: 8000165-92.2022.8.05.0043
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000165-92.2022.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: THAIS NEGRAO ASSIS MELO e outros

Advogado(s)
:
GILDASIO DOS SANTOS LIMA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL AUTOMÁTICA. LEI MUNICIPAL Nº 1.144/2018. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. O Município de Canavieiras opôs embargos de declaração contra acórdão da Primeira Câmara Cível que, por unanimidade, conheceu e confirmou a remessa necessária, mantendo sentença concessiva de segurança em favor de servidora municipal.

2. O acórdão embargado reconheceu o direito líquido e certo da impetrante ao enquadramento na referência IV do Plano de Carreiras, Cargos e Salários dos Profissionais de Saúde, com efeitos financeiros retroativos a janeiro de 2022.

3. O embargante apontou omissões e contradições no julgado, sustentando: ausência de análise sobre a falta de prova pré-constituída do direito; ausência de enfrentamento sobre inexistência de ato administrativo formal de progressão; contradição lógica entre omissão administrativa e existência de direito líquido e certo; impossibilidade de o Judiciário substituir juízo de conveniência da Administração; e necessidade de integração para prequestionamento.

4. A embargada apresentou contrarrazões requerendo a rejeição dos embargos, por ausência de vícios e tentativa de rediscussão do mérito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer o direito da servidora à progressão funcional automática com base na legislação municipal; (ii) saber se os embargos de declaração podem ser acolhidos para fins de prequestionamento na ausência de vícios formais na decisão embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sem inovar ou modificar substancialmente o julgado.

7. Não houve omissão quanto à análise da documentação e à ausência de ato administrativo, uma vez que o acórdão foi expresso ao reconhecer que os documentos comprovam o preenchimento dos requisitos legais e que a omissão administrativa gera automaticamente o direito à progressão, conforme previsto no art. 22, §7º, da Lei Municipal nº 1.144/2018.

8. Também não há contradição, pois a omissão administrativa é o próprio fato gerador do direito líquido e certo, não se tratando de juízo de conveniência, mas de mera aplicação da norma legal.

9. A alegação de que o Judiciário substituiu a Administração não prospera, visto que a decisão limitou-se a reconhecer e aplicar dispositivo legal expresso, conforme o princípio da legalidade previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal.

10. Embargos de declaração com fins de prequestionamento são admissíveis, desde que preenchidos os requisitos do art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso concreto. Ainda assim, para os fins do art. 1.025 do CPC, consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais mencionados.

11. A pretensão do embargante consiste em rediscutir o mérito do julgamento, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

12. Não se verifica intuito protelatório ou má-fé a justificar a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, especialmente considerando o pedido de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento: “Não configura omissão ou contradição o reconhecimento de direito líquido e certo à progressão funcional automática prevista em lei, diante da omissão da Administração em realizar a avaliação no prazo legal. A oposição de embargos declaratórios com fins de prequestionamento exige a demonstração inequívoca de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000165-92.2022.8.05.0043
, em que figuram como apelante
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
e como apelada
THAIS NEGRAO ASSIS MELO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 23 de Setembro de 2025.